Tribunal: STF
Processo: ARE 1430332
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Sergipe, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 9), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 8):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR – REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO – PRELIMINARES RECHAÇADAS – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES RESPEITADO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE AO CASO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a violação ao art. 2o da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. No caso em tela, é notório que há a interferência no Poder Executivo quando este está de forma efetiva, dentro dos seu orçamento escasso, possibilitando o efetivo acesso a educação das crianças e adolescentes no Município de Poço Verde. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo (eDoc 11).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 21):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ESCOLA ESTADUAL, INCLUSIVE NA ESTRUTURA FÍSICA, DEVIDAMENTE APONTADAS EM LAUDO TÉCNICO. REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA INSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS. PROVIDÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E A SAÚDE DA COMUNIDADE ESTUDANTIL. DIREITO À EDUCAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE RESGUARDADO (CF, ARTS. 205 E 227). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TJ/SE. RE DO ENTE ESTATAL ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E DA RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, porquanto a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Tal o contexto, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (eDoc 8):



    A Constituição Federal de 1988, reconhecendo a essencialidade do direito à educação, dispõe em seus arts. 205 e 227: [...] 



    Evidentemente que, para o cumprimento do mandamento acima citado, é necessário assegurar aos estudantes uma unidade de ensino adequada, segura, com estrutura que não exponha a integridade física e a saúde da comunidade estudantil a riscos, bem como que observe condições de higiene e salubridade.



    Os documentos acostados pelo Parquet demonstram que o Poder Executivo não tem observado essas exigências mínimas no Colégio Estadual Almirante Barroso, o qual apresenta uma série de problemas estruturais, além do descumprimento de normas da vigilância sanitária



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa com base em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, veja-se os seguintes acórdãos proferidos por esta Suprema Corte: ARE 1.294.338 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.401.321 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.219.482 AgR, ministro Celso de Mello; entre outros:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.174.624 AgR, ministro Luiz Fux; Primeira Turma, DJe de 11 de fevereiro de 2020 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem –quanto à pertinência de reparação da Rodovia TO-348 – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    [...]



    (ARE 1.372.112 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11 de novembro de 2022)



    2. De outro lado, a propósito do argumento articulado nas razões recursais acerca da limitação orçamentária ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Veja-se, também, a oportuna advertência constante do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715 AgR:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente